Tribunal: TJPA
Processo: 0815821-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815821-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. BENEFÍCIO JÁ USUFRUÍDO. FUGA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que concedeu o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado.

2. Por meio do recurso, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja revogada a concessão do benefício.

II. Questão em discussão:

3. A discussão do mérito restou prejudicada em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

III. Razões de decidir:

4. O Juízo de primeiro grau concedeu ao apenado o benefício da prisão domiciliar, para fins de tratamento de saúde, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com termo inicial em 28/08/202. O alvará de soltura foi expedido em 28/08/2024. O benefício foi prorrogado por mais 105 (cento e cinco) dias, conforme decisão do Juízo da execução penal.

5. Após o término deste último prazo, não houve formulação de pedido de prorrogação da prisão domiciliar e o apenado não retornou ao cárcere. Em razão disso, foi expedido o mandado de recaptura do reeducando e o Juízo a quo revogou a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

6. Considerando que o reeducando já usufruiu do período de prisão domiciliar concedido, somada à revogação do benefício e à atual situação de fuga do reeducando do sistema carcerário, com o respectivo mandado de recaptura em seu desfavor, entendo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso, posto que a análise do mérito não terá qualquer utilidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo em execução penal conhecido e prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E JULGÁ-LO PREJUDICADO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo(a). Desembargador(a) ____________________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0815821-10.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que concedeu ao apenado CLAUDIO PEREIRA DA SILVA o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para fins de tratamento de saúde (ID-22246128, pág. 19-21).

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, aduzindo que não estariam presentes os pressupostos para a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde (ID-22246128, pág. 30-34).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apenado manifestou-se pelo não conhecimento e improvimento do recurso (ID-22246128, pág. 37-42).

No efeito regressivo, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada em todos os seus termos (ID-22246128, pág. 43).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-22315892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

Passo a analisar.

Por meio do presente recurso, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão. Nesse sentido, aduz que não estariam presentes os pressupostos para a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, mormente porque o apenado não estaria acometido de doença grave, assim como não ficou demonstrado a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento penal.

Pois bem, a partir da análise dos autos, verifica-se que a análise de mérito resta prejudicada.

Em consulta ao SEEU (processo de nº 0000352-84.2019.8.11.0009, constata-se que o Juízo de primeiro grau concedeu ao apenado o benefício da prisão domiciliar, para fins de tratamento de saúde, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com termo inicial em 28/08/2024 (mov. 169).

O alvará de soltura foi expedido em 28/08/2024 (mov. 176.1).

Antes de findar-se o prazo da prisão domiciliar, o apenado requereu o pedido de prorrogação do benefício, o qual foi deferido pelo Juízo
a quo,
em 11/11/2024, prorrogando-o por mais 105 (cento e cinco) dias, conforme na movimentação 220.1.

Após o término deste último prazo, não houve formulação de pedido de prorrogação da prisão domiciliar e o apenado não retornou ao cárcere. Em razão disso, foi expedido o mandado de recaptura do reeducando e o Juízo a quo revogou a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde (mov. 274.).

Nessa esteira, considerando que o reeducando já usufruiu do período de prisão domiciliar concedido, somada à revogação do benefício e à atual situação de fuga do reeducando do sistema carcerário, com o respectivo mandado de recaptura em seu desfavor, entendo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso, posto que a análise do mérito não terá qualquer utilidade. Portanto, ausente o interesse recursal no presente caso.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 133, X, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO E JULGO PREJUDICADO o presente Agravo em execução
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025